Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE ILÍCITO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. POLICIAL APOSENTADO. CONDUTA TÍPICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova testemunhal dos agentes policiais demonstra que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
2. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. No caso em análise, os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais e a confissão do réu, comprovam que o apelante dirigiu expressões ultrajantes a um dos policiais, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, devendo ser mantida sua condenação.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas das declarações.
4. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que portou arma “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não possuindo autorização para o porte enquanto aposentado.
5. Na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. No caso, não se desincumbiu a Defesa do encargo de fazer prova das alegações feitas no sentido de que o denunciado possuía autorização para portar arma de fogo enquanto aposentado, se mostrando as demais provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, condução de veículo automotor sob a influência de álcool e desacato), em concurso material, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal, além de 02 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.